Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP NA HIPÓTESE. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. APELO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c §3o, do Código Penal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
2. O réu, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou apelação nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal (ID n° 48405120). Posteriormente, ao ID n° 48405122, apresentou as razões da apelação. O Ministério Público que oficia perante as turmas recursais opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da inaplicabilidade do art. 600, § 4o, do CPP, quando deveriam ter observado as disposições da Lei n. 9099/95. Subsidiariamente, pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas no tocante à fração de aumento a ser aplicada (um sexto) para valoração da circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes (art. 59 do CP), bem como, na segunda fase, na valoração da agravante de reincidência (art. 61, inc. I do CP) (ID n° 48779218).
3. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. O apelante teve ciência da r. sentença em 26.04.2023, momento em que informou que pretendia apelar e desejava ser assistido pela Defensoria Pública (ID n° 48405116). Em 22.05.2023, o núcleo de prática da Defensoria Pública protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID n° 48405120), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, § 4o, do CPP. As razões recursais foram apresentadas somente em 09.06.2023 (ID n° 48405122), quando já findo o prazo recursal.
4. Dispõe o art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
5. O recurso de Apelação Criminal da defesa que se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem pedido de reforma da decisão e pede a abertura de vista para apresentar as razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência – Lei n. 9099/95. E não há razões para a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).
6. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (Caso: Kennedy Goulart e Antônio Mauro Simões Machadoversus Turma Recursal do Juizado Especial Criminal de Varginha- MG; HC 79.843 MG, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 17/12/1999, publicado em DJ 15/02/2000 PP-00017).
7. Em face do exposto, diante da ausência de requisito de admissibilidade, a apelação interposta não deve ser conhecida.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.